Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710529-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. H. A. D. S. N., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: HERNI AQUINO DOS SANTOS, ARLECIA PEREIRA DOS SANTOS NONATO APELADO: DISTRITO FEDERAL, V. H. A. D. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: ARLECIA PEREIRA DOS SANTOS NONATO, HERNI AQUINO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Os recursos de apelação já foram julgados nesta instância recursal nos termos do v. acórdão de ID 27745218. Na petição juntada ao ID 27942863, o autor noticia o não cumprimento da obrigação. No caso, o pedido de cumprimento de tutela de urgência deve ser requerido perante o juízo a quo para as providências que entender pertinentes. Isso posto, nada a prover nesta instância recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator